Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703726-90.2019.8.07.0005 RECORRENTE: WALISSON LUCAS MONTEIRO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. PROVA IRRELEVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. DOSIMETRIA. 2a FASE. INCREMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO. AFASTADA. 1. Compete ao magistrado indeferir fundamentadamente as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, CPP). 2. Inviável o pleito absolutório quando comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 3. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova, tal como o laudo de exame de corpo de delito. 4. Reduz-se a fração de aumento, na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, para 1/6, conforme remansoso entendimento jurisprudencial. 5. Diante da ausência de previsão legal para a condenação pecuniária, esta deve ser afastada. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi lhe indeferido o pedido de juntada do seu exame de corpo de delito; b) artigos 146 e 147, ambos do Código Penal, defendendo a absorção do crime de constrangimento ilegal pelo crime de ameaça; c) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 564, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “pois, ainda que o acusado tenha sofrido lesões com o capotamento do carro, tal situação não é capaz de elidir sua responsabilidade pela prévia prática de lesões corporais, ameaça e constrangimento ilegal contra a vítima, competindo ao magistrado indeferir fundamentadamente as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, CPP)”. (ID 14775773), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 146 e 147, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao princípio da consunção, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “É inviável rever a conclusão do acórdão impugnado que reconheceu a inaplicabilidade da consunção, haja vista que os fatos apurados indicaram a existência inconteste da prática de delitos autônomos (incidência da Súmula n. 7 do STJ).” (AgRg no AREsp 967.722/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 17/6/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/6/2020. Por fim, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009